Tribunal: TJDFT
Processo: 0037770-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO INICIALMENTE FIRMADO POR PRAZO DETERMINADO. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. ART. 46, § 1o DA LEI N. 8.245/1991. COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS. TARIFAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO EVIDENCIADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR RECONHECIDA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE DEMONSTROU QUE O FIADOR NÃO ASSINOU O DOCUMENTO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. VALOR CONDENATÓRIO. OBSERVÂNCIA À GRADAÇÃO LEGAL. RECONVENÇÃO. PARCELAS COBRADAS JÁ ADIMPLIDAS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 940 DO CC. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. APELAÇÃO DA RÉ/RECONVINTE CONHECIDA EM PARTE E PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
1. Inicialmente, no que diz respeito ao pedido da parte reconvinte, ora recorrente, quanto ao reconhecimento do pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de verbas condominiais, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto, considerando que a questão não foi aventada em sede de contestação ou reconvenção, apenas tendo sido agitada nesta instância recursal, configurando, portanto, inovação recursal.
2. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido principal e reconvencional para determinar o pagamento dos aluguéis e encargos acessórios e, por reconhecer parcial adimplemento, determinar a devolução em dobro da quantia de R$1.475,86 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Além disso, por ter sido declarada a ilegitimidade passiva de um dos fiadores, foi imposto o pagamento de honorários advocatícios no importe de 1/3 (um terço) do valor da causa.
3. A parte autora, ora recorrente, questiona os honorários advocatícios que foram fixados em favor do patrono do fiador, pleiteando que sejam afastados. Subsidiariamente, busca a incidência do art. 85, § 2o do CPC, já que, no seu entendimento, 1/3 (um terço) do valor da causa supera o limite máximo fixado pelo CPC. No aspecto, assiste-lhe razão em parte, pois a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer a gradação prevista no citado dispositivo legal, motivo pelo qual, havendo valor condenatório na ação, não se justifica a sua fixação com base no valor da causa. Ademais, não se revela possível o arbitramento dos honorários no patamar de 1/3 (um terço) do valor da causa, já que referido percentual ultrapassa o limite máximo previsto na legislação processual civil, qual seja, 20% (vinte por cento).
4. Em detida análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de locação em 15/8/2009, com prazo de duração de 30 (trinta) meses – 1/9/2009 a 1/3/2012 –, tendo o aluguel sido ajustado em R$2.816,00 (dois mil oitocentos e dezesseis reais), com a majoração do valor prevista para R$3.098,00 (três mil e noventa e oito reais) a partir de março de 2010 e R$3.408,00 (três mil quatrocentos e oito reais) a partir de setembro de 2010 (ID 24167657, p.25). Ainda, em análise do aludido contrato, observa-se que a parte locatária se comprometeu a pagar as taxas condominiais e os tributos sobre o imóvel, inclusive Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
5. Embora a parte ré questione o valor do aluguel em R$5.000,00 (cinco mil reais), observa-se que, em sua defesa, alegou ter quitado os aluguéis dos meses de julho, agosto e setembro de 2015, por meio de depósito de R$15.000,00 (quinze mil reais), de modo que, de forma indireta, reconheceu que o valor atualizado do aluguel, ao tempo dos fatos, efetivamente é o indicado na exordial, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais). Saliente-se que o contrato possuía vigência de 30 (trinta) meses e que, após o encerramento do prazo, não foi aditado, de modo que passou a deter natureza de contrato de locação por prazo indeterminado, a teor do art. 46, § 1o, da Lei n. 8245/1991.
6. Frise-se que a planilha colacionada à petição inicial indica a existência de débitos dos aluguéis de julho a dezembro de 2015 e janeiro a dezembro de 2016, com valor mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais), somando a quantia de R$114.063,72 (cento e quatorze mil e sessenta e três reais e setenta e dois centavos), e das tarifas condominiais de R$8.694,74 (oito mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos) e R$3.705,88 (três mil setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), totalizando o montante de R$126.464,88 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Além disso, os documentos acostados ao ID 24168273, p.164, referentes a mensagens de correio eletrônico trocadas entre partes no intuito de solucionar a questão, demonstram que a locatária adimpliu a importância de R$18.000,00 (dezoito mil reais) a título de tarifas condominiais extras, pagamentos que, segundo consta no e-mail, foram realizados objetivando a quitação do débito de três meses de aluguéis atrasados alusivos ao ano de 2013.
7. Ademais, no ID 24168271, p.142, consta comprovante dos seguintes depósitos, todos realizados no dia 7/12/2016: R$3.000,00 (três mil reais); R$9.000,00 (nove mil reais) e R$3.000,00 (três mil reais). Conforme alegado pela parte locatária e confirmado pelo locador em sua petição inicial, os referidos comprovantes dizem respeito aos aluguéis dos meses de julho, agosto e setembro de 2015. Muito embora a parte autora tenha ressalvado em sua exordial o recebimento das citadas importâncias, observa-se que, na planilha acostada ao ID 24167657, p.36, foram incluídos os valores dos referido aluguéis (referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2015). Assim, nesse aspecto, assiste razão à recorrente, considerando que tais estimas já foram quitadas.
8. Desse modo, revela-se devido o abatimento de R$16.475,86 (dezesseis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) do montante total indicado na planilha de cálculos da locadora. No caso, deve ser abatido os juros e a correção monetária incidente após o adimplemento do débito, que, em relação à tarifa condominial se deu em 13/12/2016, sendo que, na ocasião, a parte já realizou o pagamento a maior, ante a incidência de multa por atraso. Ademais, quanto aos aluguéis de julho, agosto e setembro de 2015, devem ser abatidos os juros e correção monetária incidente após o dia 7/12/2016, data na qual houve o pagamento.
9. O art. 940 do CC dispõe que “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. Necessário esclarecer que o citado artigo estabelece uma espécie de sanção ao credor que, sabendo já ter recebido o pagamento, insiste na cobrança, motivo pelo qual a sua aplicação prescinde da demonstração de prejuízo e exige a comprovação de má-fé da parte credora (súmula n. 159 do colendo STF), o que, do cotejo do acervo probatório, não se evidencia no caso em tela.
10. No aspecto, é necessário salientar a peculiaridade da situação em apreço, considerando que a locatária ficou mais de um ano em débito com as prestações do aluguel e seus acessórios, o que motivou as partes a iniciarem tratativas voltadas ao adimplemento da dívida, tendo a locatária realizado pagamentos referentes aos aluguéis, bem como de tarifas extras do condomínio, situação apta a justificar o equívoco cometido pela locadora.
11. Portanto, embora a omissão revele negligência da credora, do conjunto probatório dos autos não se extrai a má-fé capaz de incorrê-la na sanção do art. 940 do CC. Logo, nesse ponto, a r. sentença deve ser reformada para afastar a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Por fim, evidenciado que a parte efetivamente quitou os aluguéis dos meses de julho, agosto e setembro de 2015, tais valores também devem ser abatidos do débito, juntamente com a importância de R$1.475,86 (mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), referente à tarifa condominial do mês de novembro de 2016, motivo pelo qual a importância de R$16.475,86 (dezesseis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) deve ser decotada do montante total indicado na planilha de cálculos da locadora, sem a incidência do ônus da devolução em dobro.
12. Apelação da ré/reconvinte conhecida em parte e provida em parte. Apelação da parte autora conhecida e provida em parte. Redistribuídos os honorários da reconvenção. Mantida a sucumbência da ação principal.